Tribunal: TJBA
Processo: 8014706-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014706-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGRO GAVAZZONI LTDA

Advogado(s)
:
PAULO SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão de bem móvel em razão do inadimplemento contratual.

A questão em discussão consiste em saber se a medida liminar de busca e apreensão pode ser efetivada contra empresa em recuperação judicial, na hipótese em que o bem objeto da ação ainda não foi reconhecido judicialmente como essencial à atividade empresarial.

(i) A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 49, §3º, excepciona da recuperação judicial os bens dados em garantia fiduciária, salvo se reconhecida judicialmente a sua essencialidade; (ii) o reconhecimento da essencialidade não pode decorrer apenas de alegação unilateral da parte devedora, carecendo de pronunciamento expresso do juízo da recuperação; (iii) a decisão agravada aplicou corretamente o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, estando amparada na regular constituição da mora e na ausência de decisão do juízo universal que impedisse a apreensão.

O relator, em decisão monocrática, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 11.101/2005, arts. 6º, §12, e 49, §3º; DL 911/1969, art. 3º; CPC, arts. 300, 1.015 e 1.019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica